Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve decisão que julgou improcedente ação declaratória de nulidade e procedente reconvenção para reconhecer o cumprimento da obrigação prevista no art. 27, § 4o, da Lei 9.514/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos poderiam produzir efeitos infringentes ou servir ao prequestionamento pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC. O julgado apresenta raciocínio coerente e completo.
4. As teses relativas à nulidade dos contratos, ausência de registro da operação e infração a limites territoriais não foram ventiladas na petição inicial, tampouco podem ser analisadas, em razão de terem sido suscitadas em recurso adesivo não conhecido. Alegações formuladas em contrarrazões não ampliam o objeto da lide nem alteram o pedido, impedindo devolução ampliada ao Tribunal.
5. A pretensão recursal revela inconformismo do(a) embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente debatida e decidida. A via dos embargos de declaração não se presta à revisão do mérito da decisão.
6. O prequestionamento, ainda que possível, exige a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso concreto. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos não configura omissão quando a decisão adota tese suficiente para fundamentar o resultado.
7. Verifica-se reiteração de embargos com os mesmos fundamentos já analisados, o que evidencia comportamento protelatório. A advertência quanto à possível aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC é adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 2. Alegações formuladas apenas em contrarrazões ou em recurso adesivo não conhecido não ampliam o objeto da lide e não podem ser examinadas em embargos de declaração."
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997, art. 27, § 4o; LC 167/2019, art. 5o e § 4o; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado 98 da Súmula.